Tribunal: TJPA
Processo: 0005251-15.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005251-15.2019.8.14.0051

RECORRENTE: SAULO EDUARDO NOBRE DA CRUZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005251-15.2019.8.14.0051.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

RECORRENTE: SAULO EDUARDO NOBRE DA CRUZ.

ADVOGADO (A): WAGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGES.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE O RECORRENTE POSSA SER IMPRONUNCIADO EM RELAÇÃO AO CRIME QUE LHE ESTÁ SENDO IMPUTADO, EM VIRTUDE DE TER AGIDO ACOBERTADO POR UMA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, QUAL SEJA, A LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO, OU QUE A CONDUTA SEJA DESCLASSIFICADA PARA A DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir em relação não só ao crime de homicídio, não tendo nada nos autos que demonstre, de plano, que o réu agiu sob o manto de alguma excludente de ilicitude. Júri Popular que deverá decidir sobre qualquer tese desclassificatória.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por Saulo Eduardo Nobre da Cruz, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia de ID 15070004, de forma sintética, que no dia 17/10/2018, por volta das 21hs, na Rua Iara, nº 130, município de Santarém, o denunciado agindo com intenção de matar, desferiu golpes com um pedaço de madeira e com uma faca na vítima Rodimílson Protásio Barbosa, ocasionando-lhe o óbito no dia seguinte a ação criminosa.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art. 121, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais do Recurso em Sentido Estrito manejado, 15070117, aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de provas no processo que apontem o animus necandi do réu, pois este agiu em legítima defesa de terceiro, que seria a própria mãe do denunciado, ocorrendo um delito preterdoloso.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Em contrarrazões, o Parquet pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 15070123), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.

Da pretendida reforma da decisão de pronúncia para uma decisão de impronúncia, por alegada legítima defesa presente nos autos ou, de forma subsidiária, a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Aduz a defesa que o denunciado deverá ser despronunciado, por inexistência de provas no processo que apontem o animus necandi do réu, pois este agiu em legítima defesa de terceiro, que seria a própria mãe do denunciado, ocorrendo um delito preterdoloso. De forma subsidiária, requer a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Pois bem, o Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio in dubio pro societate, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

A materialidade foi evidenciada conforme Certidão de óbito presente à ID 15070000 e Laudo de Perícia de Necrópsia à ID 15070004.

Já quanto a autoria delitiva, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam o recorrente como o provável autor do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início, verifica-se que a testemunha, ILAICE PROTÁSIO BARBOSA, pessoa que acompanhou a vítima ao hospital e sua irmã, em seu depoimento em juízo, disse que o ofendido lhe relatou ainda no hospital que havia parado em um bar para beber com amigos, momento em que parou no local a Sra. Cleuma, ex do ofendido e mãe do réu; que os dois passaram a conversar e beber juntos no local; que algum tempo depois o denunciado apareceu e Cleuma foi falar com ele e depois voltou e sentou-se junto à vítima; que a vítima disse que já iria embora para casa de sua mãe, já que teria que trabalhar no dia seguinte, mas Cleuma lhe convidou para irem para sua casa dormirem lá; que o ofendido assim fez e chegando à referida residência foi direto para o quarto e deitou-se na cama; que nesse momento o denunciado apareceu mas saiu novamente da casa; que o ofendido disse que estava deitado de bruços na cama e acabou adormecendo; que foi acordado com uma ardência em sua perna, momento em que percebeu que o réu o estava furando com uma chave de fenda, tudo sendo observado por Cleuma que nada fazia; que a vítima sofreu um golpe que atingiu a veia de sua perna e acabou “apagando” no local; que já acordou dentro da ambulância e a tia do Réu o estava acompanhando; que pelo que foi relatado pela vítima, acredita que o ofendido foi atraído para o local e que nenhuma briga existiu no dia dos fatos; que sabe que Cleuma fez exame de corpo de delito, dois dias depois dos fatos, pois, segundo a depoente, Cleuma havia levado um soco de uma mulher, após esta descobrir que Cleuma tinha um caso com seu marido; que não foi Rodimilson que agrediu Cleuma. que no hospital a vítima falava constantemente que haviam armado uma “casinha” para ela; que Rodimilson morreu no dia seguinte.

Pelo pouco que se evidenciou somente nesse depoimento, percebe-se de plano e claramente a existência de INDÍCIOS mínimos e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que o denunciado foi ou não o autor do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, pois nesta fase impera o princípio in dubio pro societate, e não o princípio in dubio pro reo, não havendo, no momento, provas claras de que o denunciado agiu acobertada por alguma causa excludente de ilicitude, como a legítima defesa, alegada neste recurso, muito menos que o mesmo tenha tido a intenção apenas de lesionar o ofendido, sem que buscasse, com sua investida, a morte da vítima, mesmo que de forma eventual, não se podendo aqui absolver o recorrente, existindo então dúvida sobre a real intenção do denunciado ao agredir a vítima.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça, já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no decisum, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente. 3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Outro ponto a ser levantado é que no que se refere a pretendida desclassificação da conduta inicialmente atribuída ao recorrente para a de lesão corporal seguida de morte, também aqui há de se encaminhar o processo para discussão perante o rito do Júri Popular, por ter esse acesso a todas as provas produzidas e outras que ainda serão, poderá dar um juízo de certeza maior quanto a possibilidade de se proceder ou não tal pretensão desclassificatória, e não esta Corte de Justiça, quando indícios veementes do crime de homicídio se fazem presentes.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2024